Tribunal: TJES
Processo: 5014107-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014107-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: J L AGRONOMOS EIRELI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO DE MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”.
TEMA 1.132 DO STJ.
MORA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que determinou a emenda da petição inicial de ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da mora. A recorrente sustentou que enviou notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, tendo o aviso de recebimento retornado com a anotação “não existe o número”. Requereu a concessão de liminar e, no mérito, a confirmação da tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”, enviada ao endereço contratual, configura constituição válida em mora; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do
contrato, sendo desnecessária a
prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

4.
A devolução da notificação com a anotação “não existe o número” não invalida a constituição em mora, pois é ônus do devedor manter seus dados cadastrais atualizad
os.

5. E
m razão da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas (art. 422, CC), inclusive na fase de tratativas, competia ao devedor fornecer informações adequadas para a sua localização ou, se for o caso, informar acerca de eventual mudança que tenha ocorrido no curso do adimplemento contratual, sob pena de violação aos deveres anexos de cooperação, informação e lealdade.

6
.
Considerando que
o agravante
comprovou
a constituição em mora do devedor mediante o envio de notificação ao endereço indicado no próprio contrato, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para configurar a constituição válida em mora, mesmo que a correspondência retorne com a informação “não existe o número”. É dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo se beneficiar da própria omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º, e art. 3º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Tema 1.132, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.018.089/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023; STJ, AREsp 2.512.423, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.04.2024; TJES, Ap. Cív. 5012239-36.2022.8.08.0048, rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
SICOOB Administradora de Consórcios Ltda
contra a r. decisão interlocutória de evento ID n.º 48786320, proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de “ação de busca e apreensão” ajuizada pela agravante em face de
J L Agrônomos EIRELI
, determinou a emenda da inicial para comprovar a mora, sob pena de indeferimento da tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID. 48786320), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
a decisão não considerou a validade da notificação de mora, contrariando o disposto no art. 2º, §2º do Decreto-Lei nº 911/69;
(ii)
a notificação foi realizada corretamente no endereço constante do contrato, o que, segundo a legislação e a jurisprudência do STJ, seria suficiente para comprovar a mora, independentemente da efetiva entrega;
(iii)
a demora no julgamento prejudica a plena tutela jurisdicional;
(iv)
a manutenção do bem em posse da agravada pode gerar danos irreparáveis, justificando a urgência para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Com base nessas alegações, pleiteia a antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial da demanda de origem. No mérito pede a confirmação da liminar.

Decisão de ID 10045757, deferiu a antecipação de tutela recursal, determinando ao juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de triangularização da lide na origem

Pois bem
. Observa-se que o juízo de primeiro grau, ao indeferir a expedição de mandado de busca e apreensão, o fez consubstanciado nos seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de busca e apreensão com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, visando à apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária.

É cediço que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, necessário se faz comprovar a mora do devedor, na forma do disposto no §2º, do artigo 2º, do Decreto Lei 911/69.

Logo, sem comprovação da mora o presente feito não tem como prosseguir.

Insta salientar que não basta o mero envio da notificação, sendo imprescindível, para comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato, ainda que não recebida pelo devedor.

Sendo assim, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a mora do requerido, sob pena de indeferimento da inicial.

Diligencie-se.”

O recorrente ajuizou “ação de busca e apreensão” em face da agravada, tendo acostado à inicial cópia da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratualmente previsto (ID. 43710087), para fins de constituição em mora. Além disso, anexou-se ao petitório o aviso de recebimento relativo ao envio da correspondência, retornado com a informação “não existe o número”.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n.º 1.132), firmou a tese de que "
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

O eminente Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão do Recurso Especial afetado no bojo do Tema n.º 1.132, assentou expressamente em seu voto-vista que a conclusão a respeito da suficiência de envio da notificação ao endereço contratualmente previsto “
abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrat
o
”.

Em situações semelhantes, em que a notificação extrajudicial é encaminhada ao endereço informado pelo devedor, constante no contrato, o STJ tem se posicionado no sentido de que “
a bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes
” (AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023).

Ressalte-se, ainda, que o STJ, em decisão recente, deu provimento a Recurso Especial interposto por instituição financeira em caso que envolvia notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “número inexistente”. Na oportunidade, reconheceu-se a constituição em mora do devedor, nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, que admite a notificação enviada ao endereço indicado no instrumento contratual como válida, ainda que não efetivamente recebida (AREsp 2.512.423 – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, data da publicação: 09/04/2024).

Com efeito, em razão da boa-fé objetiva que deve permear as relações jurídicas (art. 422, CC), inclusive na fase de tratativas, competia ao devedor fornecer informações adequadas para a sua localização ou, se for o caso, informar acerca de eventual mudança que tenha ocorrido no curso do adimplemento contratual, sob pena de violação aos deveres anexos de cooperação, informação e lealdade.

Assim, tendo o agravante demonstrado a constituição em mora do devedor mediante o envio de notificação ao endereço indicado no próprio contrato, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão requerida na petição inicial.

Para corroborar, confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. BOA-FÉ CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de constituição válida em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a informação “não existe o número”. O banco recorrente alegou que cumpriu os requisitos legais ao enviar a notificação para o endereço constante do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a informação “não existe o número”, configura constituição válida em mora; (ii) determinar se é cabível a antecipação da tutela para viabilizar a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo desnecessário comprovar que o recebimento tenha sido feito pelo próprio destinatário. 3. A devolução da notificação com a informação “não existe o número” não afasta a validade do ato, pois cabe ao devedor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados, conforme o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132) estabelece que basta o envio regular da notificação ao endereço constante do contrato, dispensando-se prova de recebimento pessoal pelo devedor. 5. Presentes os requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 e do art. 300 do CPC, considerando o inadimplemento incontroverso, a constituição válida em mora e o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de ocultação, deterioração ou alienação do bem fiduciariamente garantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: O envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para configurar a constituição válida em mora, mesmo que a correspondência retorne com a informação “não existe o número”.
É dever do devedor manter seus dados cadastrais atualizados, sob pena de não poder se beneficiar da própria omissão. Presentes os requisitos legais, é cabível a concessão de tutela antecipada para busca e apreensão do bem. (TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5012239-36.2022.8.08.0048 – Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – Julgado em: 17/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969;
2. No caso, o Banco apelante buscou provar a constituição do apelado em mora por meio de notificação por carta com aviso de recebimento (AR) direcionada ao endereço constante no contrato, que retornou negativo com a observação “não existe o número”; 3. Ante a quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual, a mora resta configurada, não podendo o devedor se beneficiar de sua própria torpeza. Precedentes;
4. Recurso conhecido e provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001844-51.2023.8.08.0047 - Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Julgado em: 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “NÃO EXISTE O NÚMERO”. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na Ação de Busca e Apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. E, para tal, nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, a constituição em mora do devedor pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário. 2) Recentemente, a 2ª Seção da Corte Superior firmou a seguinte tese no tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132 - REsp 1.951.888-RS / REsp 1.951.662-RS): “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
3) Especificamente sobre o retorno da correspondência com o motivo “Não Existe o número”, esta Egrégia Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que caberia ao devedor ter informado corretamente seu endereço, em razão do princípio da boa-fé contratual, não podendo beneficiar-se de sua própria torpeza. Assim, tendo sido enviada a notificação extrajudicial para o endereço informado no instrumento contratual, resta devidamente constituída a mora no caso.
4) Recurso conhecido e provido.(TJES – 3ª Câmara Cível – APELAÇÃO CÍVEL n.º 5000015-32.2023.8.08.0048 – Relatora: Des.ª VANIA MASSAD CAMPOS – Julgado em: 26/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL.
DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Para que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a constituição em mora do devedor, a qual pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento encaminhada para o endereço declinado no contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, nos termos do artigo 3º c/c § 2º do artigo 2º, do Decreto Lei n.º 911/88, com redação dada pela Lei 13.043/2014.
2) “In casu”, verifica-se que a instituição financeira agravada acostou aos autos carta registrada com aviso de recebimento, remetida para o endereço informado no contrato e que tal aviso retornou com o motivo “não existe o número”. Por conseguinte, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário; (ii) a comprovação da mora se concretiza com o envio de carta registrada com aviso de recebimento enviada para o endereço indicado pelo devedor na avença; (iii) a comunicação de endereço em que não reside e/ou a falta de comunicação à instituição bancária sobre uma possível alteração de endereço, ou ainda a comunicação de endereço inexistente, em período coincidente com a contratação e com o inadimplemento sugerem má fé do devedor; e (iv) na hipótese vertente, o não recebimento da notificação extrajudicial decorreu, única e exclusivamente, de culpa do agravante (devedor fiduciário), compreende-se, assim como o Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, que restaram preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter o decisório impugnado, que concedeu a tutela antecipada de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (FIAT SIENA EL N.SERIE 1.0, 2012, BEGE, placa ODN5256, renavam 00487036867, chassi 9BD372110D4020192).(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5011022-05.2022.8.08.0000 - Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Julgado em: 12/05/2023)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais tribunais pátrios:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de alienação fiduciária. Petição inicial indeferida.
Mora configurada. Envio de notificação no endereço declinado no contrato. AR retornado com aviso de "não existe o número". Possibilidade de prosseguimento da ação com a concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do art . 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1132
no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Requisito de procedibilidade da ação preenchido. Sentença terminativa anulada. Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11063318020238260002 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/10/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

Agravo de instrumento Ação de busca e apreensão de veículo. Decisão de indeferimento da liminar.
Notificação extrajudicial devolvida diante da informação "não existe o número". Notificação que foi enviada ao endereço constante do contrato . AR devolvido diante da informação "numeração irregular/inexistente". Jurisprudência do STJ no sentido da constituição em mora do devedor nos casos de endereço insuficiente ou inexistente. Deferida a liminar de busca e apreensão.
Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00787553320238190000 2023002109946, Relator.: Des(a). WAGNER CINELLI DE PAULA FREITAS, Data de Julgamento: 07/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 09/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO -
DEVOLUÇÃO AO REMETENTE COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO EXISTE NÚMERO" - CONSTITUIÇÃO EM MORA - VALIDADE - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO
. A constituição em mora do devedor é imprescindível para a formação válida e regular da ação de busca e apreensão, conforme se depreende da súmula 72 do STJ.
A devolução da carta com aviso de recebimento com a informação "não existe número" serve à constituição da mora porque enviada ao endereço identificado no contrato celebrado entre as partes.
(TJ-MG - AC: 50045206120238130231, Relator.: Des .(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 08/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 10045757), determinando ao juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial dos autos de origem (Veículo Chevrolet, modelo TRAILBLAZER LTZ AD4, chassi n.º 9BG156MH0DC477034, ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor CINZA, placa OGA2F35, renavam 00538373385).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para confirmar a decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (ID 10045757), determinando ao juízo de primeiro grau a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na petição inicial dos autos de origem (Veículo Chevrolet, modelo TRAILBLAZER LTZ AD4, chassi n.º 9BG156MH0DC477034, ano de fabricação e modelo 2013/2013, cor CINZA, placa OGA2F35, renavam 00538373385).

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.